Tribunal: STF
Processo: RE 80856
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-08
Data de publicação: 1975-10-08

Ementa:
CHEQUE. APRESENTAÇÃO. A SUA FALTA, NO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS, AO
SACADO, PRIVA O PORTADOR DA AÇÃO EXECUTIVA CONTRA OS ENDOSSADORES E
SEUS AVALISTAS, NÃO CONTRA O EMITENTE DO CHEQUE. APLICAÇÃO DO ART. 5
DO DEC. N 2.591, DE 07.08.1912, QUE REGULA A MATÉRIA. EMBARGOS
CONHECIDOS, POREM REJEITADOS.